Tribunal: TJDFT
Processo: 0000191-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000191-52.2019.8.07.0020 RECORRENTE: WESLEY NORYUKI MURAKAMI DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MÉDICO. LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA (IMPERÍCIA) NA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ANTECIPAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI TEMERÁRIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL. DESMEMBRAMENTO DO FEITO PARA CADA VÍTIMA AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, a desclassificação dos crimes descritos na denúncia deve ser efetuada pelo Juiz na sentença, após o encerramento da instrução probatória, nos termos dos arts. 383 e 384, do Código de Processo Penal, a não ser que exista manifesto erro material na capitulação jurídica efetuada na denúncia. Isso porque o réu se defende dos fatos descritos na peça acusatória e não da qualificação jurídica. O Magistrado, na decisão que a recebe deve se limitar a analisar somente a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, conforme ditames dos arts. 41 e 395, do Código de Processo Penal, deixando a subsunção dos fatos ao tipo penal para a sentença, quando as partes já tiveram a oportunidade de produzir todas as provas cabíveis e exercer o contraditório, sob pena de ofensa ao devido processo legal. 2. Ocorre que, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser possível, excepcionalmente, a antecipação da emendatio libelli na decisão que recebe a denúncia, somente nos casos em que houver possibilidade da alteração da competência absoluta ou o rito procedimental ou se houver restrição de benefícios penais por excesso de acusação. No caso, o Juiz determinou antecipadamente a desclassificação dos crimes de lesão corporal dolosa para culposa em razão da alteração da competência para o Juizado Especial Criminal. 3. No entanto, existindo razoáveis e sérios indícios de provas de que o denunciado tenha assumido o risco na produção do resultado lesivo e não atuado com mera imperícia, a desclassificação antecipada dos crimes mostra-se temerária. Os indícios de provas, até então colhidos, não autorizam concluir, com segurança, que o acusado agiu com mera imperícia, impondo-se a necessidade do prosseguimento do feito, com a conclusão da instrução probatória, para que o Juiz possa conhecer todos os fatos e provas com profundidade e formar a sua convicção a respeito do elemento subjetivo do tipo. 4. Para a configuração do crime de estelionato faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro). 5. No caso, a conduta narrada na denúncia não se subsume ao crime de estelionato se o procedimento propagandeado pelo médico acusado às vítimas constitui, em tese, prática da biomedicina estética utilizado com o fim de “harmonização facial”, o que pode trazer ao paciente um resultado mais satisfatório do ponto de vista estético. Não há, portanto, que se falar em induzimento das vítimas em erro, por meio de fraude ou ardil, com o fim de obtenção de vantagem ilícita. 6. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração a competência será determinada pela conexão. No caso dos autos, os crimes de lesão corporal foram praticados no mesmo contexto fático e temporal, existindo perfeita conexão probatória, a demandar análise e julgamento conjunto pelo Juízo de origem. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 255, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de exame de corpo delito para comprovar que as lesões corporais causadas na vítima foram de natureza grave e gravíssimas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 158 e 255, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, vislumbro que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A respeito, cumpre salientar: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. AMPLO EXAME D A MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO MOMENTO E VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria. II - Nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia conterá a "exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". III - No caso, a exordial acusatória descreveu os fatos criminosos, em tese, praticados, individualizando as condutas de forma até mesmo exaustiva para a complexidade da causa, assim, compatível com a fase processual, além de adequada a garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório. IV - Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a prova da materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria. Prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate. V - No presente caso, é possível verificar a presença dos indícios mínimos necessários para a persecução penal, sendo certo que o acolhimento da tese defensiva demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes. VI - De qualquer forma, não podendo adiantar o mérito da ação penal ainda antes da sua instrução, de forma escorreita, a eg. Corte de origem entendeu pela não concessão da ordem, de ofício. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido (RHC 133974/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 16/10/2020) (grifou-se). Ademais, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005